Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804561-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: NILSON OLIVEIRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. MANTIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE QUE FICOU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ ILEGALIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO LHE CONCEDE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRECEDENTES.

2. A PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER COMPATIBILIZADA COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SOB PENA DE TORNAR MAIS GRAVOSA A SITUAÇÃO DAQUELE QUE OPTE POR RECORRER DA DECISÃO.

3. NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DESDE QUE HAJA A DEVIDA ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Igor Rodrigues da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato do douto
Juízo da Vara Única de Óbidos/PA
, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Consta dos autos que em 08/04/2021, o ora paciente fora condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, alegado que “
a sentença não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade estando o mesmo preso desde 22/01/2021, em regime fechado, mesmo o paciente sendo primário de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa
”. Destacou, ainda, que “
ao negar ao paciente condenado a pena em regime inicia semiaberto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA PROPORCIONALIDADE, do qual se extrai o PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES, o qual, registre-se, já vem expressamente recebendo guarida pelo Código de Processo Penal nos arts. 283, §1º, e 313, I, com a redação conferida pela Lei 12.403/11”
.

Não obstante, a defesa pontuou, em sua fundamentação, que “
se afigura absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta ao paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada, a qual será executada em regime semiaberto
”. Por tais motivos, requereu a concessão do pedido liminar, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal. E, por fim, pela concessão em definitivo da ordem.

Recebidos os autos, manifestei-me pelo indeferimento do pleito liminar, determinando a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora para prestar informações.

As informações prestadas pelo juízo coator (ID 5236627).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem, por não haver nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio da presente impetração, a revogação da segregação cautelar suportada pelo ora paciente, alegando a ausência de compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença, e a prisão preventiva, devendo ser garantido ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a adequação da custódia cautelar ao regime mais brando imposto na decisão condenatória.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Neste particular, a defesa requer a revogação da prisão preventiva decretada pelo magistrado sentenciante, alegando a incompatibilidade do regime semiaberto com a medida cautelar imposta nos autos da Ação Penal nº 0800065-55.2021.8.14.0035. Subsidiariamente, postulou pela transferência do ora paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado no pronunciamento judicial ora analisado.

Adianto, desde logo, que a presente ordem
não merece provimento
.

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
. Sem o atendimento de tais pressupostos, constitui-se a medida uma intolerável antecipação de pena, ferindo o que dispõe o
artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
, devendo ser cessado o constrangimento ilegal suportado pelo agente, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Na hipótese, ao analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora paciente, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“
(...). DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Face o regime de pena aplicado os réus NÃO poderão apelar em liberdade, se pretender recorrerem desta decisão. É que a ordem pública deste município deve ser preservada com a prisão cautelar deles, pois,
sua conduta demonstrou periculosidade acentuada ao subtrair em concurso de pessoas os pertences da vítima
,
e ainda por se tratar de reincidente
, não tendo, no momento, condições de conviver em sociedade,
razão pela qual sua prisão se faz necessária para manutenção e garantia da ordem pública
. Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina. (...).
”.
Grifei

Como se observa, ao discorrer acerca da manutenção da custódia cautelar do ora paciente, o juízo singular destacou que a conduta delituosa praticada, aliada a reincidência criminosa, justificam a permanência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, consoante autoriza o
artigo 312 do Código Penal
.

Desta feita, considerando as particularidades e peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o ora paciente fora detido pela Polícia Militar um dia após a suposta prática de roubo em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma branca, contra a vítima Onélio Pereira dos Santos, no município de Óbidos, subtraindo para si uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ES, placa QDE9H98, e uma carteira porta cédulas contendo o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), denotam a periculosidade do agente e motivam a cessação de sua liberdade.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o juízo
a quo
estabeleceu a custódia cautelar em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravidade ao bem jurídico tutelado, e, ainda, confirmou a sentença os termos da decisão primeva que conversão a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes termos:

“
(...). DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal. Ao flagranteado está sendo imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II E VII, DO CPB. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal. ORDEM PÚBLICA. No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, notadamente as declarações da vítima e do próprio flagranteado, bem como através do auto de apresentação e apreensão. Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado. Nessa medida, a segregação cautelar do flagranteado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima. Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...). Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que os autuados permaneçam custodiados. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional. No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial. Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. (...).
”.

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da manutenção da segregação cautelar do paciente, pois o juízo impetrado, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Quanto à
alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva
, compreendo que esta
não merece acolhimento
, vez que inexiste incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, pois é pacífico na
jurisprudência pátria
que basta que se proceda a adequação da segregação com o regime fixado na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer da decisão.

Logo, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia com o regime fixado na sentença,
o que deverá ser observado pelo Juízo
a quo
, a fim de não ser agravada, indevidamente, a situação do ora paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA.

(...). 3. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 4.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado
. 5. Agravo regimental desprovido com determinação.
(STJ – AgRg no HC: 580405 DF 2020/0110397-5, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, I, II E IV. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO. ORDEM CONCEDIDA, NESTA EXTENSÃO.

Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu
. Entretanto,
faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição do recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade
.
(TJ/MT – HC: 10065245220198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO E CONDENADO À PENA DE 4 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, E §4º, C/C 40, VI, TODOS DA LEI 11.343/2006.
AVENTADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO JÁ EXPEDIDO.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA QUE MANTÉM A PRISÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO
, NOTADAMENTE O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. APREENSÃO DE UM MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY. REQUISITOS JÁ LEGITIMADOS POR DECISÃO EM WRIT ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ/SC – HC: 50109848020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010984-80.2021.8.24.0000, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/03/2021, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

Por fim, reprisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada, DETERMINANDO, entretanto, a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixada na sentença condenatória, caso o ora paciente esteja em regime prisional diverso do semiaberto, em preservação aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

É como
voto
.

Belém, 09/08/2021